Tribunal: TJMT
Processo: 1032366-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032366-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), KSB AGRIBUSINESS COMERCIO LTDA - CNPJ: 21.523.353/0001-46 (AGRAVANTE), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), JAIME JOSE DALLANORA - CPF: 348.208.170-00 (AGRAVADO), MARIA DALLANORA - CPF: 918.315.470-15 (AGRAVADO), MONICA IDA DALLANORA - CPF: 946.776.621-34 (AGRAVADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), RAFAEL COMIRAN - CPF: 042.317.871-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PJE – RAI No 1032366-24.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: KSB AGRIBUSINESS COMERCIO LTDA

AGRAVADO: MONICA IDA DALLANORA, MARIA DALLANORA e JAIME JOSE DALLANORA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. BLOQUEIO DE VALORES PROVENIENTES DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO DO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO PARCIAL DE 30%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD, reconhecendo a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria dos executados no valor de R$ 2.728,35 e R$ 1.023,90, em Execução de Título Extrajudicial fundada em confissões de dívida no valor atualizado de R$ 2.696.902,98.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se valores bloqueados via SISBAJUD, comprovadamente oriundos de proventos de aposentadoria, podem ser objeto de penhora, ainda que parcial, considerando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do CPC/15 não possui caráter absoluto, comportando mitigação em determinadas situações, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído para permitir a penhora de percentual de verbas de natureza alimentar, desde que preservado valor suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

5. No caso concreto, considerando o valor expressivo da execução (R$ 2.696.902,98) e o fato de que os valores bloqueados representam quantia módica em relação ao débito, mostra-se razoável a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria dos executados.

6. O percentual de 30% dos valores já bloqueados afigura-se adequado e proporcional, preservando 70% da renda para as necessidades básicas dos executados, ao mesmo tempo em que permite a gradual satisfação do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A regra de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do CPC/15 comporta mitigação, permitindo-se a penhora de percentual que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da execução.

2. É possível a penhora de 30% dos valores provenientes de aposentadoria, preservando-se 70% para a subsistência do devedor.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
KSB AGRIBUSINESS COMERCIO LTDA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, na
Execução de Título Extrajudicial no 1004858-70.2022.8.11.0045
, acolheu parcialmente o pedido de desbloqueio formulado pelos executados, ora agravados
MONICA IDA DALLANORA, MARIA DALLANORA e JAIME JOSE DALLANORA
, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores oriundos de aposentadoria, determinando o desbloqueio de R$ 2.728,35 da conta de
Jaime José Dallanora
e R$ 1.023,90 da conta de
Maria Dallanora
(ID. 315824852 - Pág. 107).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: a) houve indevida inversão do ônus da prova, pois caberia aos executados demonstrar cabalmente a origem alimentar dos valores; b) há contradição na decisão agravada, pois o magistrado afirmou que não compete ao Judiciário empreender atividade investigativa, mas selecionou valores presumindo sua origem alimentar; c) existe risco de fraude e dilapidação patrimonial, considerando que a família Dallanora é notoriamente devedora contumaz; d) possibilidade de relativização da impenhorabilidade, pois os valores são irrisórios em relação ao débito de quase R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e não comprometem a subsistência dos executados.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja determinado o desbloqueio integral dos valores penhorados e a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.

O pedido liminar fora indeferido (ID no 317173983).

Os agravados, devidamente intimados, não apresentaram contraminuta, conforme certidões de ID. 334195870 e 334195890.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na origem, cuida-se de
Execução de Título Extrajudicial

proposta por
KSB AGRIBUSINESS COMÉRCIO LTDA
em 28/07/2022, face de
JAIME JOSÉ DALLANORA, MARIA DALLANORA
e MONICA IDA DALLANORA,

visando o recebimento de R$ 1.935.166,12, valor posteriormente atualizado para R$ 2.696.902,98, decorrente de seis confissões de dívida firmadas pelos executados.

Os títulos referem-se a operações comerciais realizadas entre as partes, com vencimentos entre setembro/2018 e julho/2019, que não foram adimplidos pelos devedores.

Após tentativas frustradas de citação, os executados/agravantes JAIME JOSÉ DALLANORA e MARIA DALLANORA foram finalmente citados em 25/04/2024, conforme certidão do oficial de justiça (ID 153828142). Em seguida, o juízo de origem deferiu o pedido de penhora online via sistema SISBAJUD (ID 189013987), que resultou no bloqueio de R$ 2.864,50 na conta de JAIME JOSÉ DALLANORA e R$ 2.078,13 na conta de MARIA DALLANORA, ambas mantidas no Banco Santander.

Em 04/04/2025, os executados apresentaram pedido de desbloqueio dos valores, alegando que se tratava de verbas oriundas de aposentadoria recebida do INSS, portanto, impenhoráveis por sua natureza alimentar. Para comprovar tal alegação, juntaram extratos bancários e documentos do benefício previdenciário (ID 189520605).

A exequente manifestou-se contrariamente ao pedido, sustentando a ausência de prova inequívoca sobre a natureza dos valores bloqueados e defendendo a manutenção da constrição.

Em 08/09/2025, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão acolhendo parcialmente o pedido dos executados, para (id 207271064 dos autos principais):

“a) RECONHECER a impenhorabilidade dos valores efetivamente comprovados como oriundos de aposentadoria, quais sejam, R$ 2.728,35 bloqueados na conta de JAIME JOSÉ DALLANORA junto ao Banco Santander e R$ 1.023,90 bloqueados na conta de MARIA DALLANORA junto ao Banco Santander;

b) DETERMINAR o imediato desbloqueio dos valores acima especificados, com expedição de alvará para devolução aos respectivos executados;

c) MANTER o bloqueio de todos os demais valores constritos via SISBAJUD, CONVOLANDO-OS EM PENHORA, visto que não comprovada a alegada natureza alimentar destes recursos;”

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de valores depositados em conta bancária dos executados, oriundos de proventos de aposentadoria.

O art. 833, inciso IV, do CPC/15 estabelece que:

"
Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o
;"

A regra geral, portanto, consiste na impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria. Contudo, essa proteção não possui caráter absoluto, comportando mitigação em determinadas situações, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

No caso em análise, verifica-se que os executados JAIME JOSÉ DALLANORA e MARIA DALLANORA comprovaram parcialmente que os valores bloqueados via SISBAJUD correspondem a proventos de aposentadoria recebidos do INSS. O magistrado de primeiro grau reconheceu essa comprovação e determinou o desbloqueio integral dos valores identificados como de origem previdenciária.

Ocorre que a jurisprudência atual tem admitido a penhora de percentual de verbas de natureza alimentar, desde que preservado valor suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a regra da impenhorabilidade absoluta, permitindo a constrição de parte dos rendimentos do devedor, em percentual que não comprometa sua subsistência:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Extrai-se do julgado a possibilidade de penhora do limite de 30% (trinta por cento) sobre a importância líquida recebida até o valor da dívida em aberto. Justificou-se que somente é impenhorável o montante necessário à sobrevivência do devedor, perdendo o que sobejar esse caráter, e que tal entendimento encontra guarida na jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/STJ.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ." (AgInt no REsp 1990171/DF, relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022)

3. Agravo interno desprovido."

(STJ - AgInt no REsp 2102674/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2024, DJe 05/06/2024)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte.

3. [...]

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 1.386.524/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 28/3/2019.)

Essa orientação harmoniza-se com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da execução, permitindo o equilíbrio entre a proteção do devedor e a satisfação do crédito do exequente.

No caso concreto, considerando o valor expressivo da execução (R$ 2.696.902,98) e o fato de que os valores bloqueados representam quantia módica em relação ao débito, mostra-se razoável a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria dos executados, sem, contudo, comprometer sua subsistência.

O percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria afigura-se adequado e proporcional, preservando 70% (setenta por cento) da renda para as necessidades básicas dos executados, ao mesmo tempo em que permite a gradual satisfação do crédito exequendo.

Ademais, outro aspecto relevante a ser considerado refere-se ao ônus probatório dos executados quanto à impenhorabilidade dos valores. O art. 854, §3o, do CPC/15 estabelece que:

"Art. 854. (...)

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros."

Conforme o dispositivo legal, compete ao executado o ônus de comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis ou que a indisponibilidade se mostra excessiva.

No caso em análise, embora o executado tenha alegado a impenhorabilidade de seus rendimentos, não demonstrou de forma concreta que a penhora de 30% de seu salário comprometeria sua subsistência e de sua família.

O executado limitou-se a invocar a regra geral de impenhorabilidade, sem apresentar elementos concretos como despesas essenciais, dependentes financeiros ou outras circunstâncias que demonstrassem a inviabilidade da penhora parcial.

A jurisprudência deste Tribunal e dos demais Tribunais Pátrios consolidou-se no sentido de que o ônus de comprovar a impenhorabilidade e o comprometimento da subsistência recai sobre o executado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA ON LINE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – ÔNUS DA PROVA QUE CABE AO DEVEDOR – AFASTADA A IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA – RECURSO PROVIDO. A ausência de comprovação de que, na data da constrição, o saldo total existente na conta poupança ou investimento era inferior a 40 salários-mínimos, impede o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia.-

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10172553420248110000, Relator.: Marilsen Andrade Addario, Data de Julgamento: 04/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO PENHORA ON-LINE. IMPENHORABILIDADE . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. 1 . Nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o quanto disposto no § 2o. 2. Compete ao executado, no entanto, demonstrar, de forma inequívoca, que os valores constritos correspondem a benefício social destinado à sua manutenção e de sua família . 3. A ausência de comprovação da origem do valor penhorado afasta a impossibilidade de penhora da integralidade dos valores constritos, devendo ser mantida a decisão que deferiu, parcialmente, a pretensão do credor. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5837914-50 .2023.8.09.0162 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . Desembargador Anderson Máximo De Holanda, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 4/3/2024)

Assim, deve ser parcialmente reformada a decisão agravada para autorizar a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados nas contas dos executados JAIME JOSÉ DALLANORA e MARIA DALLANORA, que foram identificados como provenientes de aposentadoria, nos termos da decisão liminar de ID. 317173983:

“Ante o exposto,
defiro parcialmente
o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar que:

a) Seja mantida a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados nas contas de JAIME JOSÉ DALLANORA e MARIA DALLANORA, que correspondem a R$ 818,51 (30% de R$ 2.728,35) e R$ 307,17 (30% de R$ 1.023,90), respectivamente;

b) Manter o desbloqueio de 70% (setenta por cento) dos valores bloqueados nas contas de JAIME JOSÉ DALLANORA e MARIA DALLANORA, que correspondem a R$ 1.909,84 (70% de R$ 2.728,35) e R$ 716,73 (70% de R$ 1.023,90), respectivamente.”

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar em parte a decisão agravada e autorizar a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados nas contas dos executados JAIME JOSÉ DALLANORA e MARIA DALLANORA que foram identificados como provenientes de aposentadoria.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026